Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA. ENGENHEIRO RESPONSÁVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE DESEMBOLSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E PERDA DE UMA CHANCE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Carece de pressuposto processual o pedido de indenização material em sede de ação regressiva sem o anterior desembolso, conforme inteligência do art. 934 do Código Civil c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. Em relação aos vícios de construção, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, para a pretensão indenizatória diante do inadimplemento contratual, dada a ausência de prazo específico no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. O prazo prescricional tem início com o nascimento da pretensão, que é o momento em que o titular do direito subjetivo violado ou ameaçado tem conhecimento da lesão ou da ameaça.
4. Recurso conhecido e desprovido.